Tribunal: TJMT
Processo: 1045959-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045959-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS BUENO GONCALVES DA SILVA - CPF: 042.961.581-71 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado no
1045959-54.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MATHEUS BUENO GONCALVES DA SILVA
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do reclamante, determinando a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes e declarando a inexistência do débito discutido. O reclamante requer a majoração do quantum indenizatório, enquanto a parte recorrida pleiteia a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, considerando que não houve condenação em danos morais na sentença, e, portanto, a majoração do quantum indenizatório é juridicamente incabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não observa o princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais não guardam correlação com os fundamentos da sentença, que não concedeu indenização por danos morais, impossibilitando, portanto, qualquer majoração do quantum indenizatório.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência firmada no AgInt no AREsp 1339064/PB.

Não há possibilidade de complementação das razões recursais em razão da preclusão temporal e consumativa, conforme previsto nos artigos 9o e 10o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade impõe a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, sendo inviável o conhecimento do recurso quando tal correlação está ausente.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.05.2019, DJe 22.05.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para
determinar a exclusão do nome da parte reclamante do rol de mal pagadores e declarar a inexistência de débito
em litígio
.

O reclamante requer a majoração do
quantum
indenizatório.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O juízo sentenciante reconheceu a inexigibilidade do débito
sub judice
por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da relação contratual entre as partes. O pedido de danos morais foi indeferido com fundamento na Súmula 385 do STJ.

No entanto, analisando as razões recursais, verifica-se o pedido é de majoração do
quantum
indenizatório. Contudo, não houve condenação em danos morais e, por consequência, não há que se falar em majoração do
quantum
indenizatório.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025